Tribunal: TJES
Processo: 5005282-22.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005282-22.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL CASTELO LTDA
RECORRIDO: LUCIANO MACEDO ARAUJO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005282-22.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO ENCANTADO LTDA – ME

RECORRIDO: LUCIANO MACEDO ARAUJO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO ENCAN TADO LTDA – ME contra sentença proferida em id 6464184, que julgou a ação judicial totalmente improcedente.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que está provada a relação contratual existente entre as partes; b) que os pagamentos das mensalidades escolares não foram efetuadas; c) que o recorrido não realizou o cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes demandantes, bem como das provas colacionadas aos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma
, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, com razão, o juiz sentenciante considerou que:

“No caso dos autos, ante as provas produzidas, verifica-se que não merece procedência o pedido trazido na exordial, isto porque não há comprovação insofismável de que o filho do requerido tenha frequentado as aulas no período de 15/04 a 15/10 de 2020.

Registre-se que o relatório escolar juntado aos autos após a Audiência de Instrução e Julgamento em ID 26639671, não tem o condão de comprovar a frequência escolar do filho do requerido, eis que elaborado unilateralmente, e dissociado de outros elementos comprobatórios.”

O posicionamento posto na sentença recorrida está consonância com o entendimento que vem sendo adotado, em casos semelhantes, pela jurisprudência. Vejam-se os seguintes julgados:

CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA TÁCITA. ALUNO NÃO FREQUENTOU ÀS AULAS.
Não é razoável se exigir do aluno o pagamento das mensalidades se não usufruiu do serviço educacional
, haja vista que a contraprestação pecuniária pretendida é dependente da efetiva prestação dos serviços ao consumidor, o que não se configurou.
A observância das cláusulas contratuais deve ser relativizada quando os elementos fáticos constantes dos autos permitem inferir a não prestação do serviço e identificar a desistência do aluno.
Entendimento diverso seria privilegiar a forma em detrimento do ato de vontade, o que contraria os princípios norteadores das relações obrigacionais e consumeristas. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20100111598524 DF 0051865-44.2010.8.07.0001, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 20/06/2012, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2012 . Pág.: 264)

Prestação de serviços educacionais. Aluno que não frequentou uma aula sequer do curso.
Ausência que implica claro desinteresse no contrato firmado,
até porque o aluno estaria desqualificado por número de faltas. Sentença que reconheceu a inexigibilidade de mensalidades vencidas após o segundo mês de ausência. Razoabilidade
. Insistência da ré na solicitação formal de distrato que se mostra abusiva.
Recurso inominado. Decisão que enfrentou e rejeitou todas as questões ventiladas no recurso. Acerto da decisão de primeiro grau. Recurso desprovido, sentença mantida pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Art. 46, da Lei 9.099/95

(TJ-SP - RI: 10091812120158260248 SP 1009181-21.2015.8.26.0248, Relator: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 25/10/2016, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/10/2016)

MENSALIDADE ESCOLAR – Cobrança Abusiva-
Ausência de frequência às aulas
–
Resolução tácita – Abusiva a cláusula que exige cancelamento formal da matrícula
. Ação improcedente. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10135344020168260161 SP 1013534-40.2016.8.26.0161, Relator: Claudia Maria Carbonari de Faria, Data de Julgamento: 16/02/2018, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 16/02/2018)

Consumidor. Serviços educacionais. Cláusulas abusivas. Aluna não frequentou às aulas. Cobrança de mensalidades inexigíveis. Sentença mantida. Recurso negado.

(TJ-SP - RI: 10125042020208260196 SP 1012504-20.2020.8.26.0196, Relator: Paulo Sérgio Jorge Filho, Data de Julgamento: 29/10/2020, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)